Tribunal: TCU
Processo: 043.882/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7898/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) dar ciência desta decisão ao representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado; e d) apensar os autos ao TC Processo 028.317/2016-5 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 043.882/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.